Tribunal: TJMT
Processo: 1036544-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036544-97.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BEATRIZ FERNANDES - CPF: 178.764.217-84 (RECORRIDO), ELVANI CARLOS LOURENCINI - CPF: 095.021.507-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (ASSISTENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1036544-97.2019.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Beatriz Fernandes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem da pauta: 40

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BENEFICIÁRIO NA CONDIÇÃO DE FILHO – DEPENDENTE QUE ALCANÇOU A MAIORIDADE CIVIL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TERMO FINAL AOS 21 ANOS – APLICAÇÃO DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/1991 E

ART. 5o DA LEI No 9.717/1998 – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação, determinou o restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da demandante, até que integralize 21 (vinte e um) anos de idade, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes ao período de interrupção, considerando que a beneficiária obteve a antecipação da tutela quando do ajuizamento do feito (vide ID 131381172, destes autos).

2.

Sustenta o recorrente que deve prevalecer a previsão da lei estadual de regência dos servidores públicos de Mato Grosso, devendo o benefício ser limitado aos 18 (dezoito) anos.

3.

Da análise dos autos, observo que a recorrida era beneficiária de pensão por morte decorrente do falecimento de seu pai, servidor público dos quadros estaduais, e que teve o benefício suspenso ao completar 18 (dezoito) anos, pretendendo a manutenção do recebimento até os 21 (vinte e um) anos.

4.

A pensão temporária por morte é um direito assegurado aos filhos dependentes do servidor público falecido, nos termos do art. 40, §7
o
, da Constituição Federal, e, especificamente em âmbito estadual, pelo art. 243 da Lei Complementar no 04/1990.

5.

Em que pese a mencionada LC 04/1990 estabeleça em seu artigo 245 que são beneficiários da pensão temporária os
“filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez”
, a Lei no 9.717/1998 impede que o
s regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos militares dos Estados e do Distrito Federal, estabeleçam
“benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
”
.

6.

A respeito da pensão temporária por morte, tem-se que o artigo 16, inciso I, da referida Lei no 8.213/1991, inclui como beneficiário do RGPS, na condição de dependente,
o filho
“não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos”.

7.

O Superior Tribunal de Justiça já foi instado a se posicionar em demandas lastreadas nos mesmos fundamentos fáticos da presente, qual seja, legislações locais prevendo o termo da condição de beneficiário, para fins de pensão por morte, aos 18 anos, questionadas por se afastarem dos preceitos gerais estabelecidos pela lei federal, fixando entendimento no sentido de que prevalece
a
previsão da norma geral federal

(STJ -
AgRg no RMS 49.462/MA
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julg. em 19/02/2019).

8.

Ademais, esse entendimento prevalece no âmbito da presente Turma Recursal, como exemplificam os recursos: N.U.
1007030-22.2019.8.11.0002, Relatora
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 10/11/2020; N.U. 1002713-10.2021.8.11.0002, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 26/08/2021; N.U.
0004036-20.2019.8.11.0008, Relator
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 01/10/2020
.

9.

Não constitui usurpação da competência do Poder Legislativo a decisão que determina observância de legislação federal, quando a norma estadual que rege a matéria tenha sido elaborada em clara afronta à determinação geral exarada pela União, no âmbito da competência constitucional concorrente (art. 24, XII e §§ 1o e 4o, da Constituição Federal)
.

10.

Por fim, registro que o precedente do STJ invocado pelo recorrente (REsp 1369832) não encontra aplicabilidade na presente hipótese, em razão de versar sobre a pretensão de prorrogação do benefício de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos para beneficiários que ostentassem a condição de estudantes, o que, de fato, atualmente não possui guarida legal, justificando a tese fixada pelo Colendo Tribunal Superior de impossibilidade da prorrogação do pagamento.

11.

Demonstrado, no caso concreto, que a pensão por morte foi interrompida indevidamente quando integralizada a maioridade civil da parte beneficiária, certo é que haverá de ser restabelecido, desde então, até que a parte demandante implemente a idade limite de 21 (vinte e um) anos, bem como será devido o pagamento dos valores retroativos relativos ao período da suspensão.

12.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
externou seu desinteresse em demandas como a presente.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

15.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

16.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022